Tribunal: STF
Processo: ADI 2158
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-30
Data de publicação: 2000-06-30

Ementa:
EMENTA: I. Contribuição previdenciária: incidência sobre
proventos da inatividade e pensões de servidores públicos (L. est.
12.398/98, do Paraná): densa plausibilidade da argüição da sua
inconstitucionalidade, sob a EC 20/98, já afirmada pelo Tribunal
(ADnMC 2.010, 29.9.99).
1. Reservado para outra oportunidade o exame mais detido
de outros argumentos, é inequívoca, ao menos, a plausibilidade da
argüição de inconstitucionalidade da norma local questionada,
derivada da combinação, na redação da EC 20/98, do novo art. 40, §
12, com o art. 195, II, da Constituição Federal, e reforçada pela
análise do processo legislativo da recente reforma previdenciária,
no qual reiteradamente derrotada, na Câmara dos Deputados, a
proposta de sujeição de aposentados e pensionistas do setor público
à contribuição previdenciária.
2. O art. 195, § 4º, parece não legitimar a instituição de
contribuições sociais sobre fontes que a Constituição mesma tornara
imunes à incidência delas; de qualquer sorte, se o autorizasse, no
mínimo, sua criação só se poderia fazer por lei complementar.
3. Aplica-se aos Estados e Municípios a afirmação da
plausibilidade da argüição questionada: análise e evolução do
problema.
4. Precedentes.